Tribunal: TJMT
Processo: 0003880-69.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003880-69.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAMIAO ALVES DE SOUZA - CPF: 006.420.838-94 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ALDEIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 015.968.121-92 (APELADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0022-79 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL DOS CREDORES VÁLIDA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Não ocorre a prescrição por conta de citação editalícia se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente aos mecanismos da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
, contra a sentença de ID 153190886 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003880-69.2015.8.11.0041, movida em face de
ALDEIR ALVES DOS SANTOS E DAMIÃO ALVES DE SOUZA
, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (prescrição).

Irresignado, o apelante em ID 153190887 sustenta a não ocorrência da prescrição intercorrente no caso em comento em razão de ter prestado todos os esforços para realizar a citação da parte apelada e que este longo prazo se deu em razão de motivos inerentes ao mecanismo da justiça. Defende a necessidade de aplicação do art. 921, do CPC.

Ao final, pede o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para processamento.

Sem contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso comporta provimento.

A execução está fundamentada na Cédula de Crédito Bancário de nº 147271, cuja propositura desta demanda ocorreu em 03.02.2015.

Embora já tenham sido realizadas inúmeras diligências para citação dos executados, ora apelados, somente foi possível a citação por meio de edital.

Da detida análise dos autos de origem, com a devida vênia, é possível identificar que o feito não permaneceu paralisados por culpa exclusiva do banco exequente, o qual tentou, de todas as formas a citação válida dos executados, como de fato se deu com a citação editalícia.

Como não houve o pagamento voluntário do débito, a apelante impulsionou por diversas vezes o feito, apresentando cálculos e tentando encontrar bens passíveis de penhora.

Portanto, em verdade, tem-se que a dificuldade na efetivação da execução não deve ser atribuída à instituição financeira, mas, aos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor,
verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

No mesmo sentido já se manifestou este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição. Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”
(RAC n. 0000047- 39.2015.8.11.0107, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO E CASSOU A SENTENÇA A FIM DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR ANDAMENTO – REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTO NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO – DESPACHO ORDENATÓRIO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO (ART.202, I, DO CC) – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – PREJUDICIAL AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Apesar de constar no comando sentencial que a citação da executada foi efetuada cerca de 08 (oito) anos após o ajuizamento da demanda, cumpre ressaltar que o feito ficou arquivado por 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e, consoante entendimento consolidado do STJ, durante o prazo de suspensão da ação executiva, não corre o prazo de prescrição intercorrente. Assim, tendo em vista que o processo permaneceu suspenso durante mais de 04 (quatro) anos, e neste período a autora/, ora agravada foi diligente em todos os chamados judiciais, a pretensão recursal não merece acolhida. Dessa forma, observa-se que o decisum objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos”
(RAC n. 0033808-17.2005.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 06.11.2019).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o afastamento do decreto de prescrição e a retomada do processamento do feito na origem é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar o reconhecimento prematuro da prescrição e possibilitar o processamento regular em face dos executados.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023